Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721284-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA CAMARA AGRAVADO: AGRO NUTRI BRASIL COMERCIO EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, BOI FORTE INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA CÂMARA contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707655-70.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de AGRO NUTRI BRASIL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica em relação aos agravados. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora